Tribunal: TCU
Processo: 026.229/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8938/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.229/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alves da Silva (XXX.687.626-XX); Francisco Willian dos Santos Nobre (XXX.630.436-XX); Geronima Rodrigues da Silva Neta (XXX.348.606-XX); Leislane Tamara Lopes (XXX.049.876-XX); Lucas Armando de Carvalho (XXX.091.996-XX); Marcio Tadeu de Oliveira (XXX.121.966-XX); Pablo Benquerer de Oliveira (XXX.705.676-XX); Roges Maciel Pacheco de Carvalho (XXX.837.856-XX); Samuel Bernardo Resende (XXX.364.466-XX); Sergio Francisco Marques (XXX.783.196-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.